Tribunal: STF
Processo: Súmula 513
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 513

A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (câmaras, grupos ou turmas) que completa o julgamento do feito.

[{"tipo": "topico", "texto": "Incabível recurso extraordinário de acórdão do plenário que resolve o incidente de inconstitucionalidadeAgravo regimental em recurso extraordinário. Arguição de inconstitucionalidade. Interposição de recurso extraordinário prematuramente. Impossibilidade.Súmula 513/STF. O acórdão proferido pelo colegiado maior dos tribunais em sede de arguição de inconstitucionalidade é irrecorrível. O recurso extraordinário deve ser interposto contra o acórdão proferido pelo órgão fracionário, o qual completa o julgamento do feito, nos termos daSúmula 513/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.[RE 528.869 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 16-12-2014,DJE35 de 24-2-2015.]"}]